Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO POR FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. UMA ANUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, § 2o, E 292, INCISO III, AMBOS DO CPC. ERRO MATERIAL SANADO.
1. Em havendo a sucumbência mínima da parte autora, não se reconhece da falta de requisito essencial, quando restou vencida no tocante à condenação de litigância de má-fé do requerido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do disposto no art. 997, § 1o, do CPC. Logo, presente o pressuposto de admissibilidade do presente recurso adesivo, impõe-se o seu conhecimento.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
3. Não tendo sido demonstrado o valor dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e sendo presumidas as necessidades da alimentanda, que conta, atualmente, com dezesseis (16) anos de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Nas ações de natureza alimentar, a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre doze (12) prestações mensais dos alimentos fixados pela sentença, a teor do art. 292, inciso III, do CPC, impondo-se a correção do erro material, neste ponto, para adequá-la aos percentuais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo do réu não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido.